Tribunal: TJSP
Processo: 3011032-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
agravo de instrumento – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão dos advogados da APEOESP à execução fracionada dos honorários advocatícios – Medida que era admitida pela 1a Turma do STF, cujo entendimento foi alterado por julgamento dos embargos de divergência naquela Corte – Impossibilidade de se fracionar o crédito de honorários advocatícios em litisconsórcio ativo facultativo simples em

Ementa:
agravo de instrumento – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão dos advogados da APEOESP à execução fracionada dos honorários advocatícios – Medida que era admitida pela 1a Turma do STF, cujo entendimento foi alterado por julgamento dos embargos de divergência naquela Corte – Impossibilidade de se fracionar o crédito de honorários advocatícios em litisconsórcio ativo facultativo simples em execução contra a Fazenda Pública por frustrar o regime de precatório – Segundo o entendimento exarado pelo E. Supremo Tribunal Federal:'a quantia devida a título de honorários advocatícios é uma só fixada de forma global, pois se trata de um único processo, e portanto, consiste em título a ser executado de forma uma e indivisível' – Agravo de Instrumento provido em parte.